Tribunal: TJSP
Processo: 2161455-42.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cumulação dos cargos de médica e de médica legista. Impetração conta ato do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, que tornou sem efeito a nomeação da impetrante para exercer, em caráter efetivo e em regime especial de trabalho policial, o cargo de Médico Legista de 3a Classe. Existência de processo judicial em trâmite, objetivando autorização para posse no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cumulação dos cargos de médica e de médica legista. Impetração conta ato do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, que tornou sem efeito a nomeação da impetrante para exercer, em caráter efetivo e em regime especial de trabalho policial, o cargo de Médico Legista de 3a Classe. Existência de processo judicial em trâmite, objetivando autorização para posse no cargo de médica legista com a permissão da acumulação dos cargos, já julgado improcedente, mas cujo recurso inominado foi provido em razão do reconhecimento do cerceamento de defesa, para garantir a dilação probatória. Vedação constitucional a acumulação remunerada de cargos (art. 37, XVI, CF), exceto se houver compatibilidade de horários, o que carece de demonstração efetiva. Vedação à acumulação pretendida contida na Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo (art. 44, II). Circunstâncias que demonstram a inexistência de direito líquido e certo à acumulação dos cargos, bem assim à recondução ao cargo de médica legista. Não se pode olvidar que a pretendida recondução ao cargo ensejaria a percepção de vencimentos, valores irrepetíveis, eis que recebidos de boa-fé, o que inviabilizaria o ressarcimento aos cofres públicos caso a ação judicial em trâmite novamente não logre êxito, consolidando a inviabilidade da pretensão.
Denegação da segurança.